Tribunal: TJPA
Processo: 0804415-60.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804415-60.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ELIEZER BRENDO MAGNO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIAO METROPOLITANA DE BELEM, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – EXECUÇÃO PENAL – SAÍDA TEMPORÁRIA – ALEGAÇÃO DE DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA

1.

Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, quando esse for motivado por descaso injustificado do juízo processante, o que não se verifica na hipótese.

2.

Ordem denega.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR –

RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, por demora na prestação jurisdicional, impetrado pela ilustre Defensora Pública, Dra. Anna Izabel e Silva Santos, em favor do nacional ELIEZER BRENDO MAGNO DOS SANTOS, contra ato do douto juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente se encontra cumprindo pena em regime semiaberto, processo de execução de nº 0024277-84.2017.8.14.0401, tendo alcançado os requisitos legais necessários ao benefício da saída temporária, sendo requisitado ao juízo tal benefício no dia 15/02/2022, que até o momento se encontra pendente de manifestação, o que tem causado constrangimento ilegal por excesso de prazo, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para se conceder a ele o direito à saída temporária ou, em entendimento diverso, a determinação ao juízo para que se manifeste quanto ao pedido pendente. Juntou documentos.

Na Id 8880581, indeferi pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 9050351, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 9222539.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR –

RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, por demora na prestação jurisdicional, impetrado em favor do nacional ELIEZER BRENDO MAGNO DOS SANTOS, sustentando-se constrangimento ilegal por excesso de prazo em função da demora em prestação jurisdicional.

Relata a impetração que o paciente requereu o benefício da saída temporária ao juízo de execução no 15/02/2022, e que até o momento se encontra pendente de manifestação.

Ao se manifestar nas informações, Id 9050352, o juízo
a quo
relata que o paciente, em razão de falta grave, teve suspenso o benefício de saída temporária até o dia 11/04/2022, momento em que poderá restabelecer seu
status
de bom comportamento, juntando cópia da decisão na Id 9050354.

In casu
, observe-se que o pedido de saída temporária formulado pela impetrante, Id 8866178, ocorreu no dia 15/02/2022 e, portanto, em data posterior a decisão que homologou o Procedimento Disciplinar Penitenciário e suspendeu o benefício de saída temporária ao paciente, logo,
data venia,
não se mostra crível requerer a concessão do benefício futuro ante a incerteza de sua concessão, levando-se em conta que o paciente ainda se encontrava em cumprimento de reprimenda por falta grave, e exigir prestação jurisdicional nesse sentido obrigaria o juízo à manifestação futurista ou condicionada a um bom comportamento carcerário do paciente, eis que ele tinha, ainda,
status
de mau comportamento, situação que afasta a concessão do benefício e, assim, não se evidencia qualquer excesso de prazo na prestação jurisdicional que possa causar qualquer constrangimento ilegal. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. RECENTE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.

2. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade.

3. No caso, apesar de o paciente estar preso desde 29/5/2020, não é possível reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional de forma a caracterizar excesso de prazo. Observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do magistrado singular, consignando a Corte de origem que a instrução está encerrada, aguardando apenas a prolação da sentença, contexto informativo que atrai a aplicação do enunciado n. 52 da Súmula desta Corte, o qual dispõe que "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo".

4. No mais, em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça local, observo que a custódia cautelar do paciente foi reavaliada em 19/01/2022, ficando afastando eventual constrangimento ilegal.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 724.328/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)”.

Por oportuno, ressalto que em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, constata-se nos movimentos 155, 165 e 166 que houve manifestação do Ministério Público sobre o pedido de saída temporária formulado e conclusos à manifestação do MM. juízo
a quio
.

Assim, acompanhando manifestação da d. Procuradoria de Justiça, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 20/05/2022